Tribunal: TJMT
Processo: 1056663-45.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056663-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL WALKER VALLE DO NASCIMENTO - CPF: 022.078.641-03 (APELANTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA –IMÓVEL ENTREGUE COM DEFEITO/VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que, ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1056663-45.2020.8.11.0041

APELANTE:

GABRIEL WALKER VALLE DO NASCIMENTO

APELADOS:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL WALKER VALLE DO NASCIMENTO
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza do NAE - Núcleo de Atuação Estratégica,
Dra.

Cristhiane Trombini Puia Baggio
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1056663-45.2020.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face da
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
e
outro
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré nos seguintes termos:
“[...]
a)
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mais juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ);
b)
reparação por danos materiais nos pisos, trincas e fissuras nas paredes, além de infiltrações, conforme o que se apurar em liquidação de sentença;
c)
Restituir o valor R$ 344,36, pago a título de IPTU devendo tal valor ser restituído de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. [...]”
(sic). além das custas e honorários advocatícios.

Embargos de declaração opostos em Id. 215809852 e rejeitados em Id. 215809865.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
foi motivado pela publicidade na mídia realizada pelas Requeridas, e, vendo a possibilidade de ter seu sonho da casa própria, foi até o STAND de vendas montados pela MRV, o qual estava localizado ao empreendimento denominado Condomínio Chapada do Mirante. Uma vez que o Autor gostou do imóvel assim como das condições de compra oferecidas, firmou o contrato de compra e venda do empreendimento Parque Chapada do Mirante no valor de R$ 140.752,00 (cento e quarenta mil setecentos e cinquenta reais) em 2016
” (sic).

Afirma que
“o imóvel apresentou sérios problemas no acabamento, ficando claro que a obra não foi feita com boa qualidade conforme fotos anexadas dos cômodos do imóvel. O Requerente/Recorrente diante de um sonho que achava ter realizado está tendo sérios problemas, pois, com o imóvel deteriorando os móveis também estão sofrendo as consequências de um imóvel que teve sua execução mal executada. Nas fotos juntadas nos autos é nítido que o imóvel está se deteriorando a cada dia, o que não é aceitável”
(sic).

Salienta que
“a prova pericial foi crucial para provar as alegações do consumidor, na qual foi constatado através da perícia que os defeitos consubstanciados em trincas e fissuras nas paredes, pisos soltos e quebrados, decorreu de falhas na execução do empreendimento, logo, vícios na construção, de responsabilidade da construtora ora recorrida, e diante dos fatos o valor da indenização é muito irrisória diante de todos os transtornos que o recorrente vem enfrentando com o imóvel desde a data da propositura da ação”
(sic).

Ressalta que “
O valor da indenização deve ser majorada tendo em vista todos os danos que o recorrente e sua esposa vem enfrentando no imóvel (Condomínio Parque Chapada do Mirante, Bloco 22, apartamento 201), sendo acrescentado que a esposa do Recorrente/autor está gestante e o estado do imóvel se encontra necessitando de reparação conforme constatado na perícia id. 118600434, que o imóvel apresenta várias deteriorações, e diante da situação em que o casal se encontra a espera do primeiro filho do casal, as deteriorações no imóvel não fará bem a saúde a criança
” (sic).

Defende que
“Diante de tudo que foi explanado e mencionado tanto na inicial quanto no presente Recurso o Recorrente, a sentença deve ser reformada, diante do direito do Apelante diante da rescisão contratual, não havendo a necessidade de aguardar o leilão do imóvel para receber o valor já pago a recorrida, devendo ser considerado o Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada em parte a r. sentença, a fim de

majorar a condenação em danos morais.

Contrarrazões em Id. 220020489 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 220098657.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
GABRIEL WALKER VALLE DO NASCIMENTO
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
e
outro
, relatando, em síntese, que em 2016 firmou contrato de compra e venda do empreendimento Parque Chapada do Mirante no valor de R$140.752,00 (cento e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais).

Na peça de ingresso, aduziu que a qualidade dos materiais empregados na construção é baixa e que vem apresentando sérios problemas no acabamento. Ao final, buscou a condenação das requeridas em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés nos seguintes termos:
“[...]
a)
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mais juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ);
b)
reparação por danos materiais nos pisos, trincas e fissuras nas paredes, além de infiltrações, conforme o que se apurar em liquidação de sentença;
c)
Restituir o valor R$ 344,36, pago a título de IPTU devendo tal valor ser restituído de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. [...]”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Pois bem.

Conforme se infere do sucinto relatório e se confirma nos autos, a parte autora almeja a obrigação de fazer consistente na reparação de danos materiais ou na indenização desses danos, além dos danos morais, decorrentes de vícios de construção verificados nos imóveis adquiridos.

À luz do Código de Defesa do Consumidor – de inquestionável aplicação no caso – cabe à parte ré o ônus probatório da inexistência dos defeitos apontados na petição inicial e ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC, por conta da responsabilidade objetiva, sem contar o fato de que, ao argumentar que na entrega das chaves foram vistoriados minuciosamente os imóveis, inexistindo qualquer defeito construtivo, trouxe para si o encargo dessa prova, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, na análise contextual do laudo, não há como afastar a responsabilidade objetiva da demandada, pois não se conclui pela culpa exclusiva do autor ou pela inexistência de vícios de construção. Ao contrário, estes saltam aos olhos.

[...]

Dentro desse contexto, o conjunto fático-probatório, corroborado, sobretudo, pelas provas documental e pericial produzidas, evidenciam a veracidade das alegações do autor, que logrou êxito em comprovar que o cerne do problema foi o vício construtivo, eis que, conforme foi apurado em pericia técnica realizada, os defeitos consubstanciados em trincas e fissuras nas paredes, pisos soltos e quebrados, decorreu de falhas na execução do empreendimento, logo, vícios na construção, de responsabilidade da construtora.

[...]

DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, folga constatar no caso em apreço que o autor não vivenciou danos exclusivamente patrimoniais, mas também extrapatrimoniais, muito acima de meros aborrecimentos, uma vez que as comprovadas anomalias afetaram móveis, causando inegáveis sentimentos de frustração, raiva, angústia e stress, que violam direito à honra e à vida privada com dignidade.

Desta feita, comprovado o vício na prestação do serviço, o dano ao consumidor, o nexo de causalidade e a ausência de culpa deste, impõe-se o dever de indenizar.

[...]

Considerando as circunstâncias, a gravidade do dano extrapatrimonial e as condições socioeconômicas das partes, atendendo, além do mais, à necessidade de censura à postura omissa e indiferente ao sofrimento emocional dos autores e, por outro lado, tomando o cuidado de evitar o locupletamento ilícito, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor do dano moral sofrido por cada um dos autores.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, a fim de condenar a ré:

a) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mais juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ);

b) reparação por danos materiais nos pisos, trincas e fissuras nas paredes, além de infiltrações, conforme o que se apurar em liquidação de sentença;

c) Restituir o valor R$ 344,36, pago a título de IPTU devendo tal valor ser restituído de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por ter o autor decaído da parte mínima dos pedidos, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.”
(Id. 220020482).

A irresignação do autor apelante gira em torno do
quantum
fixado a título de danos morais, requerendo a reforma da sentença neste ponto, visando a majoração da condenação.

Pois bem. Importa salientar que basta uma simples análise dos autos para se verificar que as alegações do autor recorrente acerca dos vícios construtivos foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, notadamente pelo laudo técnico que possui o seguinte diagnóstico:

“
Durante a vistoria realizada, os problemas encontrados no imóvel do Autor estão abaixo relacionados e classificados no tocante a sua anomalia:

A-Sala:

1. Piso soltando; e

2. Parede fora do prumo.

Estes dois itens são classificados como anomalias endógenas (são anomalias mais comuns, e são ocasionadas por falhas construtivas, sendo ocasionadas por diversas origens).

Essas anomalias são causadas por falhas construtivas e devem ser consertadas pela construtora.

Com relação ao item 2 (parede fora do prumo), é uma anomalia que a Construtora não irá conseguir corrigir pelo tipo construtivo da edificação.

B- Cozinha:

1. Azulejo soltando.

Este item é classificado como anomalia endógena (são anomalias mais comuns, e são ocasionadas por falhas construtivas, sendo ocasionadas por diversas origens).

Essas anomalias são causadas por falhas construtivas e devem ser consertadas pela construtora.

C- Quarto do casal:

1. Piso soltando;

2. Infiltrações na janela causando mofo na cabeceira da cama;

3. Vazamento no dreno do ar condicionado;

4. Guarda roupa desnivelado em função da irregularidade do piso; e

5. Fissura no forro.

Os itens 1, 2 e 4, são classificados como anomalias endógenas (são anomalias mais comuns, e são ocasionadas por falhas construtivas, sendo ocasionadas por diversas origens).

Essas anomalias são causadas por falhas construtivas e devem ser consertadas pela construtora.

Os itens 3 e 5, são classificados como anomalias exógenas (quando a perda de desempenho está relacionada a fatores externos a edificação; funcionais: quando a perda de desempenho decorre da degradação natural através da ação do tempo).

Essas anomalias são causadas por falta de manutenção e devem ser consertados pelo proprietário do imóvel.

Com relação ao item 4 (Guarda roupa desnivelado em função da irregularidade do piso), é uma anomalia que a Construtora não irá conseguir corrigir pelo tipo construtivo da edificação.

D- Banheiro:

1. Forro com sinais de infiltrações;

2. Rejunte com falhas; e

3. Azulejo soltando.

O item 3 é classificado como anomalia endógena (são anomalias mais comuns, e são ocasionadas por falhas construtivas, sendo ocasionadas por diversas origens).

Essas anomalias são causadas por falhas construtivas e devem ser consertadas pela construtora.

O item 1, é classificado como anomalia exógena (quando a perda de desempenho está relacionada a fatores externos a edificação; funcionais: quando a perda de desempenho decorre da degradação natural através da ação do tempo).

Essa anomalia é causada por falta de manutenção e devem ser consertadas pelo proprietário do imóvel da unidade privativa 301, onde deve realizar rejunte nos pisos e ralos do banheiro.

E- Quarto de visita:

1. Piso soltando; e

2. Infiltrações na janela.

Estes dois itens são classificados como anomalias endógenas (são anomalias mais comuns, e são ocasionadas por falhas construtivas, sendo ocasionadas por diversas origens).

Essas anomalias são causadas por falhas construtivas e devem ser consertadas pela construtora.”
(Id. 220020462)

Da análise dos documentos supracitados, é incontroversa a falha na prestação dos serviços pela construtora, o que importa na sua responsabilidade objetiva, pela relação de consumo existente entre as partes, em face da teoria do risco do empreendimento, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, o fato de o autor recorrente ter adquirido um imóvel novo da construtora demandada apelada, e em curto espaço de tempo apresentar vícios na construção, não pode ser tratado como mero aborrecimento, ainda mais pela insegurança e intranquilidade causada, devendo levar em consideração ainda os transtornos advindos da reparação dos vícios.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade da parte requerida quanto ao dano sofrido pelo autor apelante,

em razão da má prestação de serviço, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de
R$5.000,00
(cinco mil reais) pelo dano moral sofrido pelo autor recorrente, cumprirá a finalidade de inibir a construtora à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL ENTREGUE COM DEFEITO/VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como eximir as construtoras da responsabilidade em decorrência dos vícios no empreendimento, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade da construção por elas assumidas.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
”
(N.U 0047286-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇAO DE DANOS MORAL – IMOVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO, PERÍCIA TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO DA AUTORA - PROVIDO - APELO ADESIVO – DESPROVIDO.

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso da autora, provido. Apelo adesivo, desprovido.”

(N.U 0051108-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Sendo assim, resta escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada em grau máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024